Tribunal: TJMT
Processo: 1013487-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013487-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM CERTAMES LICITATÓRIOS - EVIDÊNCIAS DE SUPERFATURAMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO ILÍCITO – REQUISITO SUFICIENTE AO RECEBIMENTO DA INICIAL – DESPROVIMENTO.

O procedimento preliminar, previsto no § 7
o
do artigo 17 da Lei n
o
8.429/1992, visa oportunizar ao Julgador a análise da conveniência, ou não, do recebimento da petição inicial, e, ao mesmo tempo, evitar o manejo de ações temerárias, desarrazoadas ou sem fundamento.

O recebimento da ação, entrementes, não implica o prejulgamento de mérito; denota, apenas, terem sido evidenciados, no caso concreto, indícios da prática de ato ímprobo, suficientes à análise judicial, para a eventual responsabilização, se devida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Asiel Bezerra de Araújo
, contra a decisão do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que recebeu a inicial da Ação Civil Pública n. 100149160.2019.8.11.0007, proposta pelo Ministério Público, e determinou o prosseguimento do feito.

O Agravante
, então Prefeito do Município de Alta Floresta, sustenta que a inicial da ACP, ajuizada pelo Ministério Público, contra ele próprio, além de Leandro Araújo da Silva, LVL Comércio e Serviço EPP e Ricardo da Silva Comércio Ltda – EPP, bem como a decisão recorrida, limita-se a responsabilizá-lo, em razão de exercer o cargo de Gestor do Executivo Municipal, deixando de apontar qual seria conduta ímproba específica por ele cometida.

Anota que não há de lhe ser imputada qualquer responsabilidade, com base na Teoria do Domínio do Fato, pelo exclusivo fato de ser o Gestor da citada cidade.

Alega que, na hipótese, agiu com boa-fé, uma vez que, após noticiadas as possíveis fraudes nos procedimentos licitatórios, publicou Portaria com o intuito de investigar as denúncias formuladas pelo
Parquet.

Defende não estar evidenciada a existência de culpa grave ou dolo de sua parte, de modo que não há falar na prática de ato de improbidade administrativa, por ato lesivo ao erário, notadamente, porque a homologação dos procedimentos licitatórios, sob apuração, deu-se com base nos pareceres técnicos das áreas jurídicas e controladoras, o que afastaria a configuração de ilegalidade qualificada.

Por essas razões, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão liminar
,
para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado,
ante a ausência de substrato fático e jurídico mínimo para o recebimento da inicial da Ação Civil Pública, nos termos do artigo 17, § 9
o
, da Lei n. 8.429/92
.

O pleito liminar foi por mim indeferido, consoante a decisão constante de Id. 16938496.

O Agravado apresentou sua contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnando pela manutenção do
decisum
agravado (Id. 17865466).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 19234461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020